Tribunal: TJDFT
Processo: 0713909-29.2019.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0713909-29.2019.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RODRIGO BOTELHO MACHADO, LETICIA BRAYNER OLIVEIRA MACHADO RECORRIDO: ANA RENATA ANTUNES DE ALMEIDA, ERIVALDO ARAUJO MOURA D E C I S Ã O Não obstante a credibilidade que se deva dar às declarações da parte, a concessão do benefício da gratuidade de justiça submete-se à apreciação judicial, em face do que dispõe o art. LXXIV da Constituição: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o., inciso LXXIV da Constituição Federal). Em análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo, verifica-se que ambos os réus possuem profissões regulamentadas e residem em bairro nobre de Brasília, e tampouco há qualquer elemento que demonstre a sua hipossuficiência, de forma que não fazem jus à concessão da gratuidade de justiça. Revogo, portanto, o benefício da gratuidade de justiça concedido na origem. Assim, junte os réus, no prazo de 48 horas, o comprovante do preparo recursal (art. 54, parágrafo único da Lei 9.099/95), sob pena de deserção. Brasília/DF, 4 de março de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito L